Tribunal: TJBA
Processo: 0504501-83.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504501-83.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: EDIVALDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CUSTO OPERACIONAL SUPERIOR AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a extinção de execução fiscal de valor reduzido (R$ 1.765,11) por ausência de interesse de agir. O Município recorrente sustenta a impossibilidade de extinção de ofício por baixo valor, alegando violação à Lei de Execuções Fiscais e a necessidade de prosseguimento até a satisfação do crédito ou prescrição. Discute-se no recurso a obrigatoriedade de aplicação dos critérios de eficiência e utilidade do provimento jurisdicional em execuções de pequeno montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem citação ou bens penhorados há mais de um ano, com base na ausência de interesse de agir decorrente da inobservância dos princípios da eficiência e da utilidade, conforme o Tema 1184/STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor fundamenta-se no princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF), uma vez que a manutenção de processos cujo custo de tramitação supera o proveito econômico pretendido configura desperdício de recursos públicos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208/SC), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando não demonstrada a utilidade do provimento jurisdicional, permitindo-se ao Judiciário o controle do interesse de agir.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece parâmetros objetivos para essa aferição, prevendo a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 que não apresentem citação efetiva ou bens penhoráveis após um ano de tentativa.

O crédito em cobrança (R$ 1.765,11) representa menos de 20% do teto estipulado pelo CNJ e a inexistência de bens ou citação por período prolongado afasta a utilidade prática da demanda judicial, especialmente diante da disponibilidade de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto.

A ausência de argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática impõe a manutenção do julgado por seus próprios termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, de ofício, por ausência de interesse de agir, quando o montante for inferior ao teto de R$ 10.000,00 e não houver citação ou constrição de bens há mais de um ano, conforme os parâmetros da Resolução nº 547/2024 do CNJ e Tema 1184 do STF. 2. A supremacia do interesse público deve ser interpretada sob o prisma da eficiência, privilegiando-se meios extrajudiciais de cobrança em detrimento da oneração desproporcional da máquina judiciária.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput. Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1184 (RE nº 1.355.208/SC), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 19/12/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
N
.º
0504501-83.2018.8.05.0004
, da Comarca de Salvador/Ba, interposto por
MUNICIPIO DE
LAGOINHAS
contra
EDIVALDO JOSE LIMA DE OLIVEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA